Tribunal: TJDFT
Processo: 0721115-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Processo : 0721115-35.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado, aqui agravante, via sistema SISBAJUD. Indeferido o efeito suspensivo (id. 26993181), doravante, a parte agravante peticiona (id. 27187119) nos autos manifestando a desistência do agravo de instrumento. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 93817668 dos autos na origem (processo n. 0709468-74.2020.8.07.0001).